Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-32.2019.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001982-32.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GESI LEGRAMANTE - CPF: 723.896.569-00 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALBERTO TABARELI registrado(a) civilmente como ALBERTO TABARELI - CPF: 324.314.578-34 (APELADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), BALTAZAR BASSO (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES BASSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ SELA (TERCEIRO INTERESSADO), LORENIRA FÁTIMA SELA (TERCEIRO INTERESSADO), IRIO BERTE JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELENITA TABARETI (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALBERTO TABARELI registrado(a) civilmente como ALBERTO TABARELI - CPF: 324.314.578-34 (APELANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), GESI LEGRAMANTE - CPF: 723.896.569-00 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), MARIA ELENITA TABARELI - CPF: 936.803.171-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DERIVADA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Ação de usucapião ordinária proposta, com alegação de posse mansa e pacífica de imóvel desde 1968, adquirido por contrato particular de compra e venda firmado entre o seu falecido marido e a parte requerida.

2.

Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Saber se o contrato particular de compra e venda permite o reconhecimento da aquisição da propriedade pela via da usucapião.

4. Análise da manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido à autora, ora apelante.

III. Razões de decidir

5. A usucapião, enquanto forma originária de aquisição da propriedade, é incompatível com a modalidade derivada decorrente de contrato de compra e venda. Ação de adjudicação compulsória é a via adequada para a regularização do imóvel junto ao registro público.

6. A manutenção da gratuidade da justiça é respaldada pela ausência de elementos que comprovem a capacidade econômica da apelada.

7. Majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, em favor do patrono do Recorrido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. A usucapião não é cabível para aquisição de propriedade lastreada em contrato de compra e venda, sendo a adjudicação compulsória a via adequada. 2. A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida na ausência de prova robusta de capacidade econômica da parte beneficiária."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC n. 10205170021096002, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 30.11.2022; STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Gesi Legramante Selva e pelo Espólio de Alberto Tabareli, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, na modalidade adequação (id. 257609773, págs. 01/03).

A Recorrente, Gesi Legramante Selva, suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo singular não permitiu a produção de prova testemunhal, com vistas a comprovar as suas alegações e, por isso, defende a nulidade do ato sentencial recorrido. No mérito, afirma que a Ação de Usucapião é adequada ao fim pretendido, especialmente porque preencheu todos os requisitos legais exigidos.

Aduz que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 24 (vinte e quatro) anos, além de ser ininterrupto, zelando e cuidando com
animus
de proprietária, pagando, inclusive, IPTU.

Salienta que a ação de adjudicação compulsória não é o meio processual adequado ao fim pretendido, porque exige que os polos sejam ocupados pelos promitentes comprador e vendedor e que este figure como proprietário do imóvel, junto ao Cartório de Registro.

Reforça que não tem seu nome no Contrato de Compra e Venda, referente ao imóvel objeto da lide e, portanto, a adjudicação não é meio processual adequado.

Enfatiza que o STJ, no
Informativo n. 260, de 2005, entende que o contrato de compra e venda é justo título, mesmo que não tenha sido feito o seu registro, podendo, assim, ser usado para a usucapião ordinária.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 257609781, págs. 01/10).

O Espólio de Alberto Tabareli também interpôs Recurso de Apelação, salientando que a Apelante não comprovou os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça e, portanto, pugna pela reforma da sentença para que seja revogado tal benefício.

A Apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença (id. 257609785, págs. 01/15).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Gesi Legramante Selva e pelo Espólio de Alberto Tabareli, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, na modalidade adequação
.

Consta dos autos que Gesi Legramante Selva propôs a Ação de Usucapião Ordinária, contra o Espólio de Alberto Taboreli, alegando que exerce posse mansa e pacífica de uma área de 1.114 hectares, denominada Fazenda União, desde o ano de 1968.

Salientou, na inicial, que possui o imóvel, localizado no Município de Campo Verde-MT, adquirido por seu falecido marido, Claudir José Selva, de Alberto Tabareli, por meio de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel.

Sustentou que o referido imóvel é oriundo da Matrícula n. 10.465, Livro 2, fls. 077, parte da fazenda São Miguel II, área medindo 5.000 m
2
, na Avenida São João Batista, s/n, Bairro Jardim Campo Verde-MT, em Campo Verde-MT.

Argumentou que no imóvel existe uma construção residencial com 145,00 m2, já a mais de 10 (dez) anos, que mantem a posse mansa e pacífica a mais de 19 (dezenove) anos, do referido imóvel.

Assinala que preencheu todos os requisitos necessários para a usucapião, quais sejam: posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel; lapso temporal de 10 (dez) anos, que é possuidor de boa-fé e que tem a seu favor justo título.

Diante disso, o Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto, na forma do art. 485, VI, do CPC, DECLARO extinta a presente ação de usucapião, em face da falta de interesse processual, na modalidade adequação.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da causa. Entretanto, em razão do benefício da gratuidade da Justiça, fica sobrestada a exigibilidade de tais verbas pelo prazo máximo de cinco anos.
(Sic).

Alegando a existência de omissão, o Espólio de Alberto Tabareli opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 257609774, págs. 01/02).

O Juízo singular rejeitou os Declaratórios. Veja-se:

Isso posto, RECEBO os embargos de declaração, para reconhecer a omissão na sentença embargada na questão da ausência de manifestação quanto à impugnação da gratuidade de justiça concedida à Requerente.

Por outro lado, no mérito, MANTENHO o benefício da gratuidade de justiça à Autora.

Por consequência, MANTENHO inalterada a sentença embargada. (Sic).

Contra essas decisões, Gesi Legramante Selva e pelo Espólio de Alberto Tabareli interpuseram os
Recursos de Apelação Cível.

Do Apelo de Gesi Legramante Selva

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pela Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

A Apelante, Gesi Legramante Selva, suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo singular não permitiu a produção de prova testemunhal, com vistas a comprovar as suas alegações e, por isso, defende a nulidade do ato sentencial recorrido.

Analisando o caderno processual, entendo que in casu não há falar em cerceamento de defesa, porque o Julgador singular não apreciou as provas constantes dos autos, já que extinguiu o feito, sem apreciação do mérito, por entender que a via processual eleita era inadequada ao fim pretendido.

Dessa forma, é certo que a não produção da prova testemunhal não configurou cerceamento de defesa.

Posto isso, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pela Apelante.

Do mérito

Cinge-se o Recurso à análise do acerto, ou não, da sentença que julgou extinta a Ação de Usucapião Ordinária, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, na modalidade adequação.

Sabe-se que a
declaração de usucapião é forma de aquisição originária da propriedade e de outros direitos reais, contra o anterior proprietário, consubstanciando o exercício da posse
ad usucapionem
pelo interregno temporal exigido por lei.

No caso dos autos, observo que o Sr. Claudir José Selva, marido da Recorrente, adquiriu de Alberto Tabareli, titular registral constante da matrícula n. 10.465, do 1º Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, da Comarca de Dom Aquino/MT, o imóvel usucapiendo, por meio do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel (id. 257609242, págs. 02/03).

Nota-se que se trata de aquisição derivada da propriedade, porque resulta de uma relação negocial entre o titular registral e o adquirente.

Dessa forma, é certo que
a Ação de Usucapião, de fato, não é a via processual adequada ao fim pretendido, porque a aquisição de propriedade de imóvel, lastreada em contrato de compromisso de compra e venda,
não se coaduna com o instituto, cuja natureza jurídica é de aquisição originária do domínio.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL -CONTRATO DE COMPRA E VENDA - AQUISIÇÃO DERIVADA DA PROPRIEDADE - VIA ELEITA - INADEQUAÇÃO.

- Sendo a usucapião um modo originário de aquisição de propriedade, a ação de usucapião não é a via adequada para reconhecimento de aquisição de propriedade derivada de contrato de compra e venda celebrado com os herdeiros do antigo proprietário.
(TJ-MG - AC: 10205170021096002 Cristina, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis/16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/12/2022).

Ademais, o fato de as partes contratantes – Claudir José Selva e Alberto Tabareli – serem falecidos, no meu entendimento, não justifica o manejo da Ação de Usucapião, porque, nos termos da Cláusula Quarta, do mencionado Contrato de Compra e Venda, os herdeiros responderão pelas partes contratantes.

Nessa quadra, é evidente que não subsiste qualquer óbice à regularização da escritura do imóvel pela via ordinária e adequada, de modo que a Ação de Usucapião é meio incabível para a tutela pretendida e a Apelante não apresenta interesse de agir.

Importante destacar que o interesse processual deve ser analisado sob o aspecto da utilidade, adequação e da necessidade, ou seja, deve-se perquirir se a demanda ajuizada é via adequada para o autor buscar a satisfação de sua pretensão e, ainda, se é necessário o pronunciamento do Poder Judiciário para solucionar a questão deduzida em juízo. Logo, manifesta a ausência de interesse processual da Recorrente, ante a inadequação da via eleita.

Por fim, cumpre consignar que não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça tem manifestação no sentido de que o instrumento particular de compra e venda se insere na categoria de justo título apto a ensejar a declaração de usucapião ordinária, tal como defende a Apelante.

Entrementes, em casos como o ora analisado, não existe impedimento para que a Apelante busque a regularização do registro do imóvel, com o pagamento dos impostos devidos, utilizando-se da ação de adjudicação compulsória, em desfavor dos herdeiros do Sr. Alberto Tabareli.

A ausência do nome da Recorrente no Contrato de Compra e Venda não constitui óbice ao ingresso daquela ação, especialmente porque há previsão de os herdeiros respondem pelas obrigações assumidas pelas partes contratantes.

Diante disso, o não provimento do Apelo, manejado por Gesi Legramante Selva é medida que se impõe.

Da Apelação do Espólio de Alberto Tabareli

O Espólio de Alberto Tabareli salienta que a Apelante não comprovou os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça e, portanto, pugna pela reforma da sentença para que seja revogado tal benefício.

De acordo com o artigo
99
, do
Código de Processo Civil
, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça apenas é razoável nas situações em que constar dos elementos que evidenciem inconformidade entre o pedido solicitado e a realidade da parte autora. Veja-se:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Analisando a argumentação esposada pelo Apelante, entendo que a Apelação não comporta provimento, já que o caso em análise não se enquadra na previsão de indeferimento.

Com efeito, as provas trazidas aos autos demonstram que a Recorrida recebe, mensalmente, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, atinente à pensão por morte.

O fato de o imóvel ter valor supostamente de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), por si só, não justifica a revogação da concessão do benefício da gratuidade da justiça concedido à Apelada, porque o Recorrente não trouxe nenhuma prova de que ela possua outra fonte de renda, ônus que a ele competia.

Sendo assim, deve ser desprovida a Apelação.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono do Espólio de Alberto Tarabeli, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pela Autora/Apelante e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, interpostos
por
Gesi Legramante Selva e pelo Espólio de Alberto Tabareli
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, em favor do patrono do Espólio de Alberto Tarabeli, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025